Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada por THAIS DE SOUSA, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que as rés restabeleçam o plano de saúde da Autora, para que possa ser realizado o procedimento cirúrgico anteriormente já autorizado, no prazo de 48 horas, sob pena de arbitramento de multa diária por descumprimento. A Recorrente alega que cancelou o contrato de plano de saúde com observância de todos os requisitos de legalidade e que o tratamento médico da Autora não será prejudicado, pois remanesce o direito à portabilidade de carência na contratação com outra operadora. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para o indeferimento da tutela de urgência. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: A Resolução Normativa ANS n° 557/2022 assim dispõe: “Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5 e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, de 1998; ou III - a pedido do beneficiário.” Portanto, inexistindo quaisquer das motivações previstas no artigo 24, §único, acima transcrito, o plano de saúde possui a faculdade de rescindir o contrato de plano de saúde empresarial, desde que comunique previamente o contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, apresentando as razões da rescisão. No caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro nenhuma das hipóteses de exclusão motivada do plano. Por sua vez, a declaração de permanência de ID 178107641 e a notificação extrajudicial de ID 178107642, indicam que o plano de saúde se encerraria em 15/11/2023. Enquanto o documento de ID 178107639 demonstra que o plano de saúde da autora foi cancelado em 10/11/2023. Na referida notificação extrajudicial, observa-se que foi emitida em 13/10/2023. Nota-se, nesse contexto, que não foi observado o prazo mínimo de 60 dias entre a notificação de cancelamento e o efetivo cancelamento do plano. Ademais, verifica-se no documentos de ID 178107634 e ID 178107635 que encontrava-se devidamente autorizada a realização da cirurgia. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas restabeleçam o plano de saúde da autora para que possa ser realizado o procedimento cirúrgico anteriormente já autorizado, no prazo de 48 horas, sob pena de arbitramento de multa diária por descumprimento. O MM. Juiz, acertadamente, deferiu a tutela requerida para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde, dada a existência de tratamento médico em curso, na esteira do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no sentido de que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida” (Tema 1082 do STJ). No mesmo julgamento, o eg. STJ tratou a respeito do prazo para o segurado providenciar a portabilidade de carência: “Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador”. Por seu turno, a urgência da medida em favor da parte Autora se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da Ré. Observa-se, portanto, a ausência dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao passo que prevalece o direito à concessão da liminar pela parte Autora. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator